Tribunal: STF
Processo: Rcl 69750
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 995/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 995/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPD 995/DF.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, a autoridade reclamada não impediu a utilização excepcional da Guarda Civil Metropolitana, tendo apenas vedado a utilização desmedida de força e a “utilização rotineira e injustificada” de técnicas de contenção e a “utilização injustificada” de bombas e munições de elastômero contra a população vulnerável.



    4. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    5. No que tange ao Tema 656 RG, em que pese ser ele posterior à decisão reclamada e também ao ajuizamento da presente reclamação, não houve uma equiparação entre a natureza e atribuições da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.



    6. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 144, §8º; CPC, art. 161, parágrafo único; Lei 13.022/2014, art. 4º; Lei 13.675/2018, art. 9º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2023.